Tribunal: TJBA
Processo: 8044625-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044625-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISPIM DE SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIA CLARET CONCEICAO NASCIMENTO, ANNIE KELLY SANTANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO OCORRIDA. TEMA 880 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR OS CÁLCULOS PELO EXECUTADO.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE TEMA REPETITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EC113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO REFORMO OS ÍNDICES APLICADOS À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8044625-31.2024.8.05.0000
,

em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravados

CRISPIM DE SOUZA e outros (7)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, de ofício, adequar os índices de atualização monetária aos julgamentos repetitivos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA